Tribunal: TJDFT
Processo: 0702422-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA CONTRA A DEVEDORA E FIADOR. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. FIANÇA DECLARADA NULA EM OUTRO PROCESSO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. SUSPENSÃO DO FEITO QUANTO AO EXECUTADO FIADOR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência da relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

2. No transcurso da execução de título extrajudicial movida contra a devedora e o fiador de termo de acordo e confissão de dívida, houve ajuizamento de ação declaratória de nulidade da fiança pela esposa do fiador, na qual se julgou procedente o pedido, ante a ausência de outorga uxória no instrumento contratual.

3. Assim, a despeito de o executado fiador pretender a imediata exclusão do feito, revela-se escorreita a decisão agravada que determinou sua manutenção no polo passivo da demanda, por prudência e cautela, até o trânsito em julgado da ação declaratória ou até o transcurso do prazo de suspensão do feito executivo com relação ao executado pelo prazo de 1 (um) ano, com fulcro no art. 313, V, “a”, do CPC.

3. Recurso conhecido e desprovido.